Tribunal: TJBA
Processo: 8038315-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038315-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: UILTON ANDRADE SALES Advogado(s):PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES. ALEGADA FRAUDE CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito movida contra UILTON ANDRADE SALES, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de um reembolso, mas indeferiu a pretensão de arresto cautelar de valores no montante de R$ 20.636,22. A agravante alega fraude consistente na apresentação de pedidos médicos falsificados para reembolso de sessões de fisioterapia, requerendo a concessão da medida constritiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a existência de indícios de fraude contra plano de saúde é, por si só, suficiente para presumir o periculum in mora e justificar a concessão de arresto cautelar de valores, ou se é indispensável a demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial por parte do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR O arresto, como medida cautelar prevista no art. 301 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito foi reconhecida com base em indícios robustos de falsificação documental, como a negativa do médico apontado nos pedidos de reembolso e o uso de papel timbrado em desuso, o que ensejou, inclusive, a suspensão de nova exigência de reembolso pelo juízo de origem. Contudo, o periculum in mora não pode ser presumido automaticamente com base na alegação de fraude, sendo imprescindível a comprovação de atos concretos do réu que indiquem risco efetivo de evasão ou dilapidação patrimonial. A agravante não demonstrou qualquer conduta atual ou objetiva do agravado que evidenciasse risco de frustração da execução, limitando-se a suposições genéricas. A medida de arresto possui caráter excepcional e só se legitima quando demonstrado perigo real, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, do devido processo legal e da não surpresa. A decisão agravada demonstrou prudência e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que exige elementos objetivos para autorizar a constrição patrimonial em sede cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presença de indícios robustos de fraude não afasta a necessidade de demonstração concreta do perigo de dano para a concessão de arresto cautelar. O periculum in mora, em casos de suposta fraude, não se presume de forma automática e deve ser demonstrado por elementos fáticos objetivos. A medida cautelar de arresto, por sua gravidade e natureza excepcional, exige fundamentação concreta e proporcional, sob pena de indevida restrição patrimonial sem contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8026387-71.2018.8.05.0000, Rel. Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Câmara Cível, j. 16.07.2019, DJe 17.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038315-72.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada UILTON ANDRADE SALES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .